Tribunal: TJSP
Processo: 2286377-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Incidente instaurado na pendência de julgamento de recurso desprovido de efeito suspensivo. Rejeição da caução ofertada pela exequente somente impede o levantamento de valores, não obstando todos os demais atos praticados no bojo da execução provisória. Possibilidade de discussão do valor da execução em incidente de impugnação.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Incidente instaurado na pendência de julgamento de recurso desprovido de efeito suspensivo. Rejeição da caução ofertada pela exequente somente impede o levantamento de valores, não obstando todos os demais atos praticados no bojo da execução provisória. Possibilidade de discussão do valor da execução em incidente de impugnação. Revogação da justiça gratuita em favor do devedor falido. Acolhimento da impugnação. Condenação do impugnado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Inteligência do artigo 85, § 1o, do CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2286377-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MUNICIPIO DE INDAIATUBA, são agravados MASSA
FALIDA DO BANCO BVA S.A e ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA
EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA. (ADM. JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286377-92.2019.8.26.0000 -Voto no 10071
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286377-92.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS
MAGISTRADO: DR. TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
AGRAVADO: BANCO BVA S/A (MASSA FALIDA)
INTERESSADA: ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO
BRASIL LTDA
Voto no 10071
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Incidente instaurado na
pendência de julgamento de recurso desprovido
de efeito suspensivo. Rejeição da caução ofertada
pela exequente somente impede o levantamento
de valores, não obstando todos os demais atos
praticados
no
bojo
da
execução
provisória.
Possibilidade de discussão do valor da execução
em incidente de impugnação. Revogação da
justiça gratuita em favor do devedor falido.
Acolhimento da impugnação. Condenação do
impugnado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento.
Inteligência do artigo 85, § 1o, do CPC. DECISÃO
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286377-92.2019.8.26.0000 -Voto no 10071
3
contra a r. decisão de fls. 77/81, que, no incidente de CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA, ACOLHEU a impugnação oferecida pelo
executado BANCO BVA S/A (MASSA FALIDA) em face do exequente
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA.
A r. decisão recorrida acolheu a impugnação
oferecida pelo executado, determinando que o exequente traga aos autos
planilha atualizada de débitos para aferição de montante depositado em
excesso. Em razão da sucumbência, condenou o impugnado ao pagamento
de honorários advocatícios de 10%.
Irresignado com a r. decisão, recorre o
exequente pleiteando a sua anulação e/ou reforma.
Sustenta o recorrente, em apertada síntese,
que não deveria ser proferida uma decisão de mérito, uma vez que pendente
recurso de apelação contra a sentença que ora se executa.
Aduz que a execução provisória estava
condicionada ao aceite da caução ofertada pela Prefeitura de Indaiatuba,
porém como não houve anuência do magistrado, nenhum ato deveria ser
praticado.
Alega que o depósito judicial efetivo pelo
devedor foi uma estratégia processual para livrar-se de multa processual
prevista no artigo 523, § 1o, do CPC.
Como o cumprimento definitivo de sentença
ainda depende do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte
adversa, entende o exequente que o MM. Juízo extrapolou os limites do
pedido formulado, sendo sua decisão extra petita.
Não se conforma com a determinação de
apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito no
curso da execução provisória, uma vez que, a seu ver, somente deveria fazê-
lo no bojo do cumprimento definitivo de sentença.
No
mais,
assevera
que
os
honorários
advocatícios sucumbenciais são indevidos no cumprimento provisório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286377-92.2019.8.26.0000 -Voto no 10071
4
sentença, bem como contesta o deferimento da assistência judiciária gratuita
em favor do Banco falido.
Por
esses
e
pelos
demais
fundamentos
presentes em suas razões recursais, pugna pelo total provimento de seu
recurso, a fim de anular a decisão, afastar a condenação em honorários
advocatícios e revogar o benefício da justiça gratuita conferido ao
impugnante.
O agravo é tempestivo. Desnecessário o
recolhimento do valor do preparo recursal, porquanto a parte recorrente,
ente da administração direta, possui isenção legal.
Não houve pedido de antecipação da tutela
recursal.
Intimado
para
resposta,
o
agravado
apresentou contraminuta (fls. 29/43).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo parcial provimento do agravo, conforme parecer de fls. 48/49.
Houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça (fls. 25 e 27).
Facultativa a requisição das informações
prestadas pelo MM. Juízo a quo e estando clara a questão colocada em
discussão, passo ao julgamento da controvérsia.
É o relatório do necessário.
1.
O
recurso
comporta
parcial
provimento.
2.
Trata-se de incidente de cumprimento
provisório de sentença instaurado pelo ora agravante na pendência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286377-92.2019.8.26.0000 -Voto no 10071
5
julgamento de recurso de apelação desprovido de efeito suspensivo.
Proferida a sentença de procedência do
pedido de restituição formulado pelo Município de Indaiatuba, que condenou
o Banco falido a devolver a quantia de R$ 55.958.684,97, com correção
monetária até a data do pagamento e juros de mora incidentes até a data
do decreto de liquidação extrajudicial, iniciou-se o cumprimento provisório de
sentença.
A provocação para dar início ao cumprimento
provisório da sentença foi possível por conta da expressa disposição legal,
contida no artigo 90 da Lei n.o 11.101/05, de que a apelação interposta contra
a sentença que julga pedido de restituição será desprovida de efeito
suspensivo. Desse modo, mesmo antes do julgamento do recurso de apelação
interposto pelo Banco réu, foi possível a provocação do judiciário para dar
início ao cumprimento provisório de sentença.
Iniciada a execução provisória, o executado
foi intimado para efetuar o pagamento da quantia devida, sob pena de
imposição de multa e honorários advocatícios. Para evitar as sanções legais, o
devedor efetuou o depósito do valor, porém apresentou impugnação ao
cumprimento provisório de sentença.
Com a intenção de levantar a quantia
depositada, o credor ofereceu bens à penhora, que não foram considerados
aptos a garantir a execução, motivo pelo qual os valores permanecem
depositados nos autos até o trânsito em julgado da sentença.
Ao
apreciar
as
razões
da
impugnação
apresentada pelo devedor, o d. Magistrado acolheu seu pedido de
reconhecimento de excesso de execução, determinando que o exequente
traga aos autos planilha atualizada do crédito para que possa aferir o
montante depositado em excesso. Por conseguinte, condenou o impugnado
em honorários advocatícios.
Inconformado com a r. decisão, requer o
exequente a sua anulação, por entender que houve violação ao princípio da
adstrição, ou a sua reforma para que seja revogada a concessão da justiça
gratuita e afastada a condenação que lhe foi imposta a título de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286377-92.2019.8.26.0000 -Voto no 10071
6
advocatícios.
3.
Pois
bem.
Diferentemente
do
defendido pelo agravante, não há que se falar em decisão extra petita.
Diante do fato de a apelação interposta pelo réu contra a sentença que
julgou pedido de restituição ser desprovida de efeito suspensivo (art. 90 da
LRE), o autor provocou o juízo para dar início ao cumprimento provisório de
sentença. Como já relatado, assim que intimado da execução provisória, o
executado depositou os valores cobrados e apresentou impugnação.
A quantia depositada não pode ser liberada
ao exequente por conta da inidoneidade da caução ofertada, fato que não
enseja a paralisação da execução provisória ou qualquer coisa do tipo, mas
apenas impede a liberação dos valores. Dessa forma, não houve nenhuma
irregularidade na prolação da r. decisão recorrida, que apenas decidiu o
mérito da impugnação apresentada pelo devedor.
A simples possibilidade de modificação da
sentença, em caso de provimento da apelação contra ela interposta, não
obsta a continuidade do incidente de execução provisória e eventual
impugnação contra ela manejada.
No mais, não há motivo para anular a decisão
que, no julgamento de impugnação ao cumprimento provisório de sentença,
reconhece excesso de execução. O simples fato de existir recurso pendente
que pode modificar o conteúdo do título que embasa a execução provisória
não impede eventual arguição e reconhecimento de excesso de execução,
acarretando, por conseguinte, modificação do quantum debeatur.
Logo, não se vislumbra a possibilidade de
anulação da decisão ora impugnada.
4.
Superada a tese de nulidade do
decisum, passa-se ao exame do pedido de reforma.
Ao acolher a impugnação do devedor, o d.
Magistrado de primeiro grau condenou o impugnado ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286377-92.2019.8.26.0000 -Voto no 10071
7
Contra esta condenação recorre o agravante,
pois entende que não deve arcar com os honorários advocatícios, só cabíveis
no cumprimento definitivo de sentença.
A irresignação do recorrente, todavia, não
encontra amparo legal, na medida em que o artigo 85, § 1o, do Código de
Processo Civil é expresso ao dispor sobre a incidência de honorários
advocatícios tanto no cumprimento definitivo quanto no provisório de
sentença.
Art. 85, § 1o, CPC. São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos, cumulativamente.
Ademais, a jurisprudência é pacífica no
sentido de que na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
não incidem novos honorários, porém não é este o caso dos autos, já que
houve o acolhimento da impugnação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o
tema, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese segundo a
qual, na rejeição da impugnação ao cumprimento, são incabíveis honorários
sucumbenciais em favor do credor. A propósito:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTODE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:1.1.
São
cabíveis
honorários
advocatícios
em
fase
de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após
a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).1.2. Não são
cabíveis
honorários
advocatícios
pela
rejeição
da
impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286377-92.2019.8.26.0000 -Voto no 10071
8
caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial
provido.1
Importante
consignar
que
o
tema
foi
sedimentado por meio da edição da Súmula n.o 519 do C. Superior Tribunal de
Justiça: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, não são cabíveis honorários advocatícios".
Neste E. Tribunal de Justiça o entendimento
não é outro, conforme os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto ao pedido
de
condenação
da
agravada
no
pagamento
de
honorários sucumbenciais. Admissibilidade em prol do
aperfeiçoamento
da
decisão
colegiada.
Integração
imperativa. Descabimento do arbitramento de honorários
sucumbenciais na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS).
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.2
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA HIPÓTESE DE REJEIÇÃO
AO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA,
NÃO
SÃO
DEVIDOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 519 DO STJ
DECISÃO REFORMADA AGRAVO PROVIDO.3
5.
Superadas
tais
questões,
resta
o
inconformismo quanto à concessão da assistência judiciária gratuita.
1 STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CE - CORTE ESPECIAL,
DJe 21/10/2011.
2 7a Câmara de Direito Privado, AI 2254228-48.2016.8.26.0000, Rel. Des. RÔMOLO RUSSO, j.
23/8/2017.
3 8a Câmara de Direito Privado, AI 2027455-13.2017.8.26.0000, Rel. Des. THEODURETO CAMARGO,
j. 23/8/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286377-92.2019.8.26.0000 -Voto no 10071
9
A r. decisão acolheu pedido de justiça gratuita
em benefício do Banco falido sob o fundamento de que seu estado falimentar
faz presumir sua precária situação financeira.
Entretanto, respeitado o entendimento do d.
Magistrado de primeiro grau, constitui posição consolidada neste E. Tribunal
de Justiça que o mero estado falimentar, por si só, não justifica a concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se imperiosa a
comprovação da hipossuficiência financeira. No caso dos autos, contudo,
dada a falta de demonstração da efetiva impossibilidade de pagamento das
custas e despesas processuais, descabida a concessão da benesse
pretendida. Além disso, importante consignar que em inúmeras outras
demandas nas quais a instituição financeira litiga não houve a concessão da
benesse pretendida, porém tal fato de forma alguma foi um empecilho ao
seu livre acesso à justiça.
No mesmo sentido é a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
PRESUMIDA.
GRATUIDADE
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PETIÇÃO
APARTADA.
NECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
1. Tendo em conta o caráter manifestamente
infringente, e em face do princípio da fungibilidade
recursal, recebem-se os presentes embargos de
declaração como agravo regimental.
2. É de se reconhecer a deserção do recurso especial
na hipótese em que não há nos autos qualquer
comprovação do recolhimento do preparo, nem de
que a parte tenha pleiteado o benefício da
assistência judiciária e este tenha sido deferido nas
instâncias ordinárias.
3. Não obstante exista a possibilidade de se requerer
em qualquer tempo e grau de jurisdição os benefícios
da justiça gratuita, quando pleiteado no curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286377-92.2019.8.26.0000 -Voto no 10071
10
processo, o pedido deve ser formulado por petição
avulsa e apensado aos autos principais, conforme
preceitua o art. 6° da Lei n. 1.060/50, e não no próprio
corpo do recurso, como ocorreu no presente caso
(AgRg nos EAg 1.345.775/PI, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, Corte Especial, DJe de 21/11/2012).
4. Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior se
firmou no sentido de que "Não é presumível a
existência de dificuldade financeira da empresa em
face de sua insolvabilidade pela decretação da
falência para justificar a concessão dos benefícios da
justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008).
Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6/11/2009.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.4
(grifos não originais)
6.
Sendo assim, impõe-se a reforma
parcial da r. decisão recorrida para afastar a concessão da assistência
judiciária gratuita em favor do agravado, mantendo-se, por outro lado, a
condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais, estes arbitrados em 10% do proveito econômico obtido com a
impugnação.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
4 STJ, EDcl no REsp 1136707/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 02.10.2014, DJe 17.10.2014.